Tribunal: TJSP
Processo: 1031091-09.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Servidor público municipal que se acidentou durante o trabalho – Alegação de que o acidente ocasionou lesões incapacitantes – Determinação de produção de perícia médica - Ausência de intimação pessoal do autor – Impossibilidade – Em se tratando de ato a ser cumprido pessoalmente pela parte, não basta a intimação de seu patrono - Cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Servidor público municipal que se acidentou durante o trabalho – Alegação de que o acidente ocasionou lesões incapacitantes – Determinação de produção de perícia médica - Ausência de intimação pessoal do autor – Impossibilidade – Em se tratando de ato a ser cumprido pessoalmente pela parte, não basta a intimação de seu patrono - Cerceamento de defesa caracterizado - Sentença anulada – Recurso provido, com determinação de retorno dos autos à 1a instância para retomada da instrução.